Tribunal: TJDFT
Processo: 0059320-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0059320-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA D E S P A C H O Os autos estão aptos a julgamento há mais de 1 (um) ano aguardando as partes fazerem acordo. Desta forma, concedo prazo final de 5 (cinco) dias para as partes o autor Edson juntar o acordo firmado, senão documento indicando o início das negociações Brasília, 9 de julho de 2020 16:42:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador